Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-34.2007.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000415-34.2007.8.14.0046

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: CESAR ROSA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. CHEQUE PRESCRITO. NOTAS FISCAIS PRECEDENTES
DO STJ.
1 - Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque
, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada
na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação;
2 – Quanto às notas fiscais inadimplidas, os juros de mora e correção
monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida, nos termos
do art. 397 do CCB, eis que trata-se de obrigação com vencimento
determinado e exigível.
3 – Recurso de Agravo Interno a que se nega provimento, para manter a decisão monocrática recorrida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CESAR ROSA CUNHA
em face da decisão monocrática de Num. 3158816 - Pág. 01/06, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada SOTREQ S/A.

O Agravante
interpôs
Agravo
Interno,
alegando
em
síntese,
que
a decisão monocrática deve ser reformada para
que
a
atualização
monetária
ocorra desde
a distribuição da ação e os juros de mora desde a citação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões de Num. 9579739 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que a recorrente se limita a questionar
,
de forma genérica, a incidência dos juros e correção
monetária. Desse modo, reitero as razões já elencadas na decisão de Num. 3158816
- Pág. 01/06.

Pois bem. Ressalta-se que
apesar de a regra geral ser que incidem os juros de mora
desde a citação inicial (art. 405, CC) e correção monetária desde o ajuizamento da ação,
o caso
em apreço tem previsão legal específica, nos termos do art. 903 do CCB:

Art. 903 - Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos
de crédito pelo disposto neste Código.

Assim,
quanto aos juros de mora e correção monetária do cheque prescrito
, a
Lei 7.357, ao disciplinar o cheque no ordenamento brasileiro, mais especificamente o seu art. 52,
inciso II, regulou o termo inicial dos juros legais:

Art. 52 - O portador pode exigir do demandado:

I - a importância do cheque não pago;

II -
os juros legais desde o dia da apresentação
;

III - as despesas que fez;

IV -
a compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda, até o
embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes
.

A justificativa para a incidência de juros de mora desde o dia da apresentação reside
no fato de o cheque ser um título executivo que contém obrigação positiva e líquida, com
vencimento certo, motivo pelo qual o sacado encontra-se em mora a partir da data da
apresentação.

Outrossim, o fato de a dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não
interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento.

Trata de caso de mora
ex re
, à qual aplica-se a regra
dies
interpellat pro homine
,
que determina em caso de inadimplemento de obrigação com prazo certo encontra-se interpelado
o devedor no dia determinado para o cumprimento:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Por sua vez, quanto à correção monetária do cheque, a Jurisprudência do STJ fixou
o entendimento, em julgamento de recurso repetitivos, no sentido de que o termo inicial é a data
da emissão da cártula.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO
DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS
JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR
SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS
DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS,
DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.
543-C do CPC/1973), é a seguinte:
"Em qualquer ação utilizada
pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1556834 / SP
RECURSO ESPECIAL 2015/0239877-3 Relator(a) Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 22/06/2016).

Quanto aos juros de mora e correção monetária das notas fiscais, trata-se de
aplicação da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil Brasileiro, pois igualmente trata-se de
documento com liquidez e prazo de vencimento certo.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Neste sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data
da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros
moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex
re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.
4. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Igualmente, a Jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
NOTAS FISCAIS
ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS
MERCADORIAS
- PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A
PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO
CPC/2015 (CORRESPONDENTE AO ART. 333, II, DO CPC/1973) -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta
por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em nota
fiscal, acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria, e
de boletos bancários, em nome da parte ré e devidamente assinados
pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Ao
embargante incumbe o ônus de demonstrar a existência de fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do
CPC/2015 e art. 333, II, do CPC/1973).
Nos termos do artigo 397 do
Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.12.000158-8/001, Relator(a): Des.(a)
Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019,
publicação da súmula em 11/12/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA FISCAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. TERMOS INICIAIS
CORRESPONDEM À DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. Cinge-se
a matéria veiculada no recurso à data do termo inicial da correção
monetária e dos juros de mora. Com razão a apelante, ao argumentar
que
a correção monetária deverá incidir da data do vencimento do
título
, eis que representa a recomposição da moeda pela perda
inflacionária.
Do mesmo modo, no tocante aos juros de mora, estes
deverão incidir a partir do vencimento do título
, nos termos do art.
397, CC, tendo em vista que a dívida do réu era líquida e certa desde
então. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080621618,
Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-04-2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022